Tribunal: TJES
Processo: 5009039-97.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009039-97.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
CORRUPÇÃO DE MENORES.

EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO
.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PARA MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.
ORDEM
DENEGADA
.

1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Jurisprudência STJ.

2. Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

3. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

4. Trata-se de uma demanda complexa em que se apura a prática de homicídio duplamente qualificado, envolvendo cinco réus, o que retarda naturalmente a marcha processual.

5. O alegado atraso não pode ser imputado ao Poder Judiciário ou à acusação, mas sim, à inércia quanto à apresentação de resposta à acusação pelas defesas, o que não impede ao Juízo de primeiro grau de promover eventual desmembramento do feito para evitar maior retardo em desfavor dos demais réus.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CRISTIANO SILVA COSTA em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA
/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0008942-54.2021.8.08.0012
pela suposta prática do
s
delito
s
previsto
s
no a
rti
go 121, §2º, incisos I e IV, na forma do ar
ti
go 29, ambos do Código Penal, e no ar
ti
go 244-B, da
L
ei
nº
8.069/90.

O impetrante alega, em apertada síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que o
paciente se encontra custodiado há três anos sem
que tenha se
in
iciado
a instrução probatória.

Diante disso, r
equer
a revogação da
sua
prisão preventiva
,
expedindo-se o consequente alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora (
ID 9088076
).

A liminar foi indeferida em decisão proferida em
2
5
/0
7
/202
4
(ID
9147092
).

P
arecer da d. Procuradoria de Justiça
pela

denegaç
ão da ordem (ID

9181510
).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CRISTIANO SILVA COSTA em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0008942-54.2021.8.08.0012 pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90.

O impetrante alega, em apertada síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que o paciente se encontra custodiado há três anos sem que tenha se iniciado a instrução probatória.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva, expedindo-se o consequente alvará de soltura.

Após prestadas informações pelo Juízo
a quo
, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Insta salientar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

No caso em voga, a prisão temporária foi determinada em 14/10/2021, tendo sido cumprido o mandado em 19/10/2021. No dia 11/11/2021, foi proferida decisão recebendo a denúncia e decretando a prisão preventiva dos acusados.

O paciente foi citado pessoalmente no dia 26/11/2021 e apresentou resposta à acusação no dia 13/12/2021.

O corréu Antônio Carlos de Souza, citado pessoalmente em dezembro de 2021, ainda não apresentou resposta à acusação e o corréu Reginaldo da Silva Pereira somente foi citado em 12 de julho do corrente ano, não tendo apresentado ainda defesa, sendo os autos remetidos à Defensoria Pública para responder à acusação em desfavor do primeiro.

Destaco que o juízo de primeiro grau manteve a prisão cautelar do paciente através de decisões proferidas nos dias 08/07/2024 e 19/07/2024.

Registro, ainda, que se trata de uma demanda complexa em que se apura a prática de homicídio duplamente qualificado, envolvendo cinco réus, o que retarda naturalmente a marcha processual.

Ressalto, outrossim, da leitura dos autos, que o alegado atraso não pode ser imputado ao Poder Judiciário ou à acusação, mas sim, à inércia quanto à apresentação de resposta à acusação pelas defesas, o que não impede ao Juízo de primeiro grau de promover eventual desmembramento do feito para evitar maior retardo em desfavor dos demais réus.

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.